Tribunal: TJPA
Processo: 0801393-62.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801393-62.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO NÃO HOMOLOGATÓRIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DESNECESSIDADE DE VALIDAÇÃO JUDICIAL. DOCUMENTO DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA POR FORÇA DE LEI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUE FOI DECIDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.

1.1. O juízo de admissibilidade dos recursos compreende o exame de diversos elementos, dentre eles o cabimento, segundo o qual deve se constatar que a impugnação é a via considerada adequada. Assim, para que o recurso seja cabível, a decisão há de ser recorrível, a modalidade recursal escolhida deve estar prevista na lei e ser pertinente.

1.2. Na hipótese de recurso manifestamente inadmissível, o Código de Processo Civil autoriza o relator não o conhecer em decisão monocrática na forma do artigo seu

932, III, posto que a ausência do requisito de cabimento recursal não constitui vício sanável a autorizar a aplicação do parágrafo único do dispositivo citado.

2. MÉRITO.

2.1. As decisões de mérito no processo a ensejar a aplicação do artigo 1.015, II, do CPC, são aquelas em que o juiz profere o julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do CPC, não se incluindo as decisões não homologatórias de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

2.2. Conforme assentado na decisão recorrida, o Termo de Ajustamento de Conduta dispensa validação judicial, uma vez que a lei de regência lhe confere eficácia executiva, na forma dos os artigos 784, IV, do CPC, c/c art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85. Por outro lado, inexiste nos autos perigo de lesão grave ou de difícil reparação a ensejar a mitigação do rol previsto no CPC para a interposição do recurso.

2.3.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento contra decisão não homologatória de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), revela-se descabida a pretensão recursal da agravante, razão pela qual a mantenho e submeto-a à apreciação do Colegiado.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 (trinta) dias do mês de novembro aos 9 (nove) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Turma Julgadora Desembargadores: Roberto Gonçalves de Moura (Relator),

Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática deste relator que não conheceu o recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0801393-62.2020.8.14.0000, ajuizado pela DEFENSORIA PÚBLICA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPROPRIAÇÃO DA VIA ELEITA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NA FORMA DO ARTIGO 932, III, DO CPC.

Em suas razões constantes no id. 3332558, págs. 01/10, após breve explanação dos fatos, sustenta o agravante a nulidade da decisão por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

Diz que a decisão recorrida não conheceu o recurso diante da ausência de previsão no artigo 1.015 do CPC, bem como pelo fato de não haver risco de imediato.

Prossegue afirmando que não poderia o feito ser decidido com base em fundamento inédito e sem conferir a parte recorrente o direito de se manifestar nos termos do artigo 10 do CPC.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui precedentes no sentido de se anular decisões que desrespeitem o contraditório substancial.

Sustenta o cabimento do recurso de agravo de instrumento, visto que há urgência na apreciação do pedido.

Frisa que a decisão originária combatida, e que negou a homologação judicial, causa dano à coletividade, pois consta no Termo de Ajuste de Conduta em sua cláusula 1.6 o acordo das partes para a suspensão da Ação Civil Pública nº 0817891-43.2019.8.14.0301.

Menciona que sem a homologação judicial acatando a suspensão do processo, a avença se torna ineficaz e que o CPC contém previsão permitindo a homologação de acordo mesmo quando versar sobre relação jurídica não debatida em juízo.

Esclarece que a situação não pode aguardar sentença para ser discutida em recurso de apelação.

Defende que a decisão que não homologa acordo importa em negação de julgamento parcial de mérito, hipótese que se encontra prevista no artigo 1.015, II, do CPC, de tal sorte que há negação de prestação jurisdicional.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, a retratação da decisão agravada ou, caso contrário, a declaração de nulidade da decisão por ausência de contraditório ou ainda o julgamento do feito perante o Colegiado.

Foram opostas contrarrazões no id. 3635240, págs. 01/11, tendo a Defensoria Pública argumentado, em síntese, a ausência de nulidade processual, dado que o Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de o relator julgar monocraticamente o recurso; ausência de necessidade de validação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); que a situação em exame não admite a mitigação por ausência de lesão.

Requereu o não provimento do recurso e a aplicação por litigância de má-fé na forma do artigo 80, IV e VII do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo, preparado e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.

Sobre essa prefacial, sustenta o agravante que a decisão monocrática importou em decisão surpresa, posto que adotou fundamento inédito sobre o qual não foi dado a parte a oportunidade de se manifestar.

O juízo de admissibilidade dos recursos compreende o exame de diversos elementos, dentre eles o cabimento, segundo o qual deve se constatar que a impugnação é a via considerada adequada.

Assim, para que o recurso seja cabível, a decisão há de ser recorrível, a modalidade recursal escolhida deve estar prevista na lei e ser pertinente.

Na hipótese de recurso manifestamente inadmissível, o Código de Processo Civil autoriza o relator não o conhecer em decisão monocrática na forma do artigo seu

932, III, visto que a ausência do requisito de cabimento recursal não constitui vício sanável a autorizar a aplicação do parágrafo único do dispositivo citado,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

De mais a mais, não há falar em violação à vedação as decisões surpresas, considerando-se que o artigo 10 do CPC diz respeito aos fundamentos meritórios deduzidos e não sobre juízo de admissibilidade recursal.

Assim, refuto a preliminar arguida.

MÉRITO.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória de homologação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) por não constar no rol do artigo 1.015 do CPC e não haver lesão grave ou de difícil reparação a ensejar a mitigação do dispositivo citado.

Vale ressaltar que as decisões de mérito proferidas no processo de modo a ensejar a aplicação do artigo 1.015, II, do CPC, são aquelas em que o juiz profere o julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do CPC, não se incluindo as decisões não homologatórias como, na hipótese, a que diz respeito ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Eis a redação das normas citadas, “verbis”:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

II - mérito do processo;

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 .

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.

§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

Deveras, conforme assentado na decisão recorrida, o Termo de Ajustamento de Conduta dispensa validação judicial, posto que a lei de regência lhe confere eficácia executiva, na forma dos os artigos 784, IV, do CPC, c/c art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85
[1]
. Por outro lado, inexiste nos autos perigo de lesão grave ou de difícil reparação a ensejar a mitigação do rol previsto no CPC para a interposição do recurso.

De mais a mais, os fundamentos do agravante não se revelam suficientes para alteração do que foi decidido. Nesse aspecto, cito trechos da decisão recorrida que enfrentou com clareza a questão de fundo,
in verbis:

“Cuida-se de agravo de instrumento aviado pela Equatorial Distribuidora do Pará S.A. contra decisão proferida no bojo De Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual e Defensoria Pública que indeferiu pedido de homologação de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), uma vez que referido documento é dotado de força executiva, conforme disciplinam
os artigos 784, IV do CPC c/c art. 5º, § 6º da Lei nº 7.347/85.

Vale destacar o artigo 1.015 do CPC estabelece o rol das decisões interlocutórias contra as quais cabe a interposição de agravo de instrumento, de modo que se revela inadmissível o recurso cujo pronunciamento atacado não se enquadra em nenhuma das hipóteses, como é o caso em que a Juíza de origem indeferiu pedido de homologação de Termo de Ajustamento de Conduta.

Resta claro, portanto, que não há previsão legal do cabimento da interposição de agravo de instrumento contra a decisão ora atacada, razão pela qual o presente recurso se mostra inadmissível. Nesse sentido, cito os precedentes:

(...)

Deveras, apesar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitir a mitigação do cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme assentado no REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 19/12/2018, faz-se necessário que a parte demonstre a lesão advinda da demora da análise do ponto impugnado. Na hipótese dos autos, observa-se que a decisão não traz risco de difícil reparação ao agravante, porquanto como assentado na decisão, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) dispensa a sua validação judicial.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal da agravante, razão pela qual a mantenho e submeto-a à apreciação do Colegiado.

Por fim, no que tange ao pedido formulado pela Defensoria Pública de aplicação de multa por interposição de recurso protelatório na forma do artigo 78, IV e VII do CPC, indefiro-o por não vislumbrar má-fé da parte agravante. Ademais, não é de se olvidar que ela se utilizou de um meio previsto no ordenamento jurídico para defender sua pretensão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

Lei 7.347/85. Art. 5o

Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.

Belém, 15/12/2020